Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-46.2021.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001483-46.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), DILMA PRAXEDES DA SILVA - CPF: 502.983.301-30 (APELADO), HOMAILE MASCARIN DO VALE - CPF: 310.424.358-12 (ADVOGADO), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), NICHOLAS BELOTTI ANDREU - CPF: 221.456.578-78 (ADVOGADO), CRISTINA APARECIDA DA SILVA KLEINHANS - CPF: 021.210.801-80 (APELADO), VALDECI HONORIO DA SILVA - CPF: 314.252.321-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO ÉDICO – APELO DO ENTE PÚBLICO QUE SE RESTRINGE À MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO –
PROFISSIONAL MÉDICO – ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO – TEMA N.º 940, STF – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – DEMONSTRAÇÃO – MORTE DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM REDUZIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME.

1.
As razões de
recurso
devem se contrapor à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação, pois, dessa forma, não ataca a fundamentação da decisão
monocrática e

desatende a norma processual inserida no art.
1.010
, incisos
II
,
III
e
IV
, do
CPC
e enseja o não conhecimento do
recurso
.

2.
Considerando o julgamento pelo STF do RE n.º 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos em que foi fixada a tese no sentido de
“a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”
,

tem-se que a Ação Indenizatória não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente público municipal e o hospital, o que induz ao indeferimento do pedido de denunciação à lide do profissional médico, diante de sua ilegitimidade passiva.

3.
Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

4. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o ente público demandado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

5. Possuem os irmãos da vítima legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, por formarem, juntos a pais, cônjuge e filhos, indissolúvel unidade familiar.

6. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

7.
Quantum
arbitrado na origem reduzido.

8.
A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

10. Recurso do ente público municipal não conhecido. Sentença parcialmente retificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

por
DILMA PRAXEDES DA SILVA, VALDECI HONORIO DA SILVA e CRISTINA APARECIDA DA SILVA KLEINHANS,
em face da parte apelante, nos seguintes termos (ID. 185456697):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DILMA PRAXEDES DA SILVA e outros em face do MUNICÍPIO DE CANARANA, todos qualificados nos autos.

Consta na exordial que Wagner Honório da Silva, 25 anos, foi submetido a internação no serviço municipal de saúde de Canarana no dia 14/09/2017 com o quadro de fortes dores nos membros superiores, abdominais, além de lesões dermatológicas e diagnóstico de Herpes Zoster, na ocasião foi atendido pelo Dr. Edigar Ferreira Rego em serviço municipal de saúde.

Relata que com várias queixas, o jovem não conseguia urinar e evacuar e foi sujeitado a exames laboratoriais e espera demasiada, mesmo apresentando inchaço, pele escurecida, pus e alta prostração.

Afirma que o médico em questão apenas informava a família que o quadro era normal e que logo haveria uma melhora, mas ao encaminhar o paciente para o Hospital de referência em Água Boa o fez de urgência, inclusive o reportando para a Unidade de Terapia Intensiva.

Aduz que em razão do atraso no diagnóstico, ausência de tentativa de cura e retardo no encaminhamento do paciente em tempo hábil, Wagner veio a falecer na madrugada de 16/09/2017 de infecção generalizada (sepse), configurando nítido erro médico.

Acrescenta que o médico já foi condenado por seus pares perante o Conselho Regional de Medicina, responde no plano criminal via B.O. n.º 353749/2017 e agora se postula reparo moral aos familiares ante a irreparável perda.

Desse modo requer a procedência dos pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 150.000,00, para cada autor, totalizando R$ 450.000,00.

Recebida a inicial (id. 65639543).

O requerido apresentou contestação (id. 71527796), alegando preliminarmente pela denunciação da lide do médico Edigar Ferreira Rego, e no mérito pela improcedência.

Impugnação à contestação (id. 74556139).

Decisão saneadora (id. 82696046), rejeitou a preliminar de denunciação da lide e fixou o ponto controvertido.

A parte autora por ajustes/esclarecimentos (id. 83546702).

Decisão de id. 93493307, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova tão somente em relação a eventual acerto/erro médico no diagnóstico/tratamento do falecido Wagner Honório da Silva realizado pela municipalidade.

A parte autora pugnou pela realização de perícia indireta nos documentos juntados nos autos (id. 94682597).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Inicialmente, indefiro o pedido de prova pericial nos documentos juntados nos autos, uma vez que não vislumbro a necessidade da produção da referida prova, visto que laudos médicos e o processo junto ao CRM, são suficientes para análise dos fatos.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, por não se fazer necessária a produção de outras provas.

Pretende, a parte autora, a condenação do Município de Canarana/MT ao pagamento de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) para cada autor, a título de indenização por danos morais.

Analisados com percuciência os elementos probatórios acostados ao presente caderno processual, verifico que a pretensão dos autores merece ser acolhida.

Da responsabilidade civil do demandado e do dever de indenizar

Inicialmente, consigne-se que o caso em tela deve ser analisado à luz da responsabilidade subjetiva do ente público demandado, em razão de sua omissão quanto à prestação adequada e satisfatória do serviço de saúde e negligência no atendimento médico e hospitalar de Wagner Honorario da Silva, que acabou vindo a óbito.

A causa de pedir se funda na ausência de prestação do serviço público de saúde adequado, no momento em que o falecido de entrada no hospital público de Canarana, no dia 14/07/2017.

A responsabilidade do Estado, quando o dano decorre de omissão, é de natureza subjetiva. Portanto, para ser aferida, necessária a verificação da omissão ilícita consubstanciada em negligência, imprudência ou imperícia.

A conduta ilícita (omissiva) é incontroversa, pois o de cujus foi internado em 14/07/2017, com quadro de fortes dores nos membros superiores, abdominais, além de lesões dermatológicas, com diagnóstico de Herpes Zoster, com evolução desfavorável, não obtendo tratamento médico especializado, adequado e oportuno, tanto que o médico Edigar Ferreira Rego foi considerado culpado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (id. 65532766).

Vejamos:

“(...) O médico tem dever de elaborar o prontuário para cada paciente conforme prevê o Código de Ética Médica. Assim sou favorável à condenação do médico Edigar Ferreira Rego CRM/MT 2485 no art. 1 – Causar dano ao paciente, por ação ou omissão como imperícia, imprudência ou negligencia, uma vez que foi negligente por não examinar e por não diagnosticar a gravidade do quadro clinico e postergar o encaminhamento ao hospital de referência. Com referência ao art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Infringiu esse artigo, pois não encontramos prontuário com escrita de forma legível, sem exame físico sem evolução clinica (...)”.

Configurada, portanto, conduta ilícita consubstanciada na negligência e imperícia estatal.

Demonstrado, também, o nexo de causalidade entre a omissão na prestação do serviço público de saúde e os sofrimentos emocionais vividos pelos autores em razão da morte de seu familiar.

Dispõem os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil Brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Sobre a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MÉDICO QUE NÃO DETERMINOU TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À PACIENTE. CONSTATAÇÃO DE FRATURA. MÉDICA LIBEROU PACIENTE. ERRO DE DIAGNÓSTICO. NEXO DE CAUSALIDADE. SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
NOVO VALOR QUE ATENDE A DUPLA FUNÇÃO DO INSTITUTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 1- CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO 2- CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0025673-81.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 10.10.2019).(grifei)

Do dano moral e sua quantificação

O patrimônio atingido pelo dano moral se diz patrimônio ideal ou o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico (patrimônio desmaterializado).

Segundo a lição do civilista Flávio Tartuce:

“(...) para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais. Cumpre esclarecer que não há, no dano moral, uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelos males suportados”. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 3ª. ed. rev., ampl. e atual. Ed. Método. São Paulo: 2013, p. 462).

Neste mesmo sentido, eis a explanação do doutrinador Antônio Jeová Santos, citando Mazeaud e Tunc no Tratado Teórico e Prático de la Responsabilidad Civil, Volume I, Tomo I, p. 441:

“(...) é inexato pretender que a reparação do prejuízo moral se oponha aos princípios fundamentais que reagem a responsabilidade civil. Em direito essa reparação se impõe, portanto. Impõe-se também ante a equidade, e é uma consideração que resultaria vã querer depreciar. Pareceria chocante, em uma civilização avançada como a nossa, que fosse possível, sem incorrer em nenhuma responsabilidade civil, lesionar os sentimentos mais nobres de nossos semelhantes, enquanto que o menor atentado contra o patrimônio origina reparação”. (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. Antonio Jeová Santos; 6. ed. rev. atual. a ampl.; Salvador-BA; Ed. Jus Podivm, 2016; p. 130).

Hodiernamente, comunga-se o entendimento de que a indenização pelo dano moral se pauta em dois objetivos principais: a) punir o causador da lesão e, b) compensar o ofendido.

Face aos prejuízos suportados pelos autores, encontra-se consolidado o entendimento de que a morte do seu filho/irmão e o agravamento do seu estado de saúde decorrente da omissão do Município de Canarana/MT em prestar adequado serviço público de saúde, caracteriza ilícito gerador de dano moral.

Registre-se que tanto a higidez física quanto a mental, inclusive emocional, do ser humano, são bens fundamentais de sua vida, privada e pública, de sua intimidade, de sua autoestima e afirmação social e, nesta medida, também de sua honra. São bens, portanto, inquestionavelmente tutelados pela Constituição Federal (art. 5º, inc. X).

Destarte, restam latentes os danos morais suportados pelos autores, no caso em exame, uma vez que o de cujus foi vítima de um ato ilícito, que o levou a óbito.

No tocante ao quantum indenizatório, nesta seara, importante consignar que a indenização por dano moral tem duplo caráter: ao mesmo tempo que compensa o lesado pela dor e pelo abalo psicológico sofrido, imprime um efeito pedagógico ao agente causador do dano no sentido de evitar futuras condutas semelhantes.

Entretanto, esta última vertente é apenas reflexa, pois o pagamento da reparação naturalmente provocará uma perda patrimonial naquele que causou o dano, o que não poderá consistir no fim último da indenização.

O valor da indenização por dano moral deve atender as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão/lesão, bem como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Vejamos o valor fixado a título de dano moral e ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. FILHO DOS AUTORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. QUANTIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que restou comprovada a responsabilidade objetiva da agravante em virtude de defeito na prestação de serviço que resultou no falecimento do paciente, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para ambos os agravados, não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do falecimento de seu filho em virtude de erro médico.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.028.678/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)(grifei)

Assim, considerando as orientações que se colocam para valorar a indenização pelo dano moral, na hipótese trazida aos presentes autos, especialmente o sofrimento dos autores pela morte de seu filho/irmão, tudo decorrente da omissão estatal, entendo por bem fixá-la, sem perder de vista o princípio da razoabilidade, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada autor.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para tanto, CONDENO o MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, a pagar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autor DILMA PRAXEDES DA SILVA, CRISTINA APARECIDA DA SILVA KLEINHANS e VALDECI HONÓRIO DA SILVA, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do óbito.

Em observância ao princípio da sucumbência, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção a serem suportadas pelo Município de Canarana, ante o disposto no art. 4º, inc. I, da Lei n.º 9.289/96.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, inc. I, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição/remessa obrigatória, porquanto o valor controvertido excede 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, inc. I e § 3º, inc. III, do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito”.

Opostos, pelas partes autoras, embargos de declaração, estes foram acolhidos, da seguinte forma (ID. 185456704):

“(...)

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração em sua totalidade,
ACOLHENDO-OS
, para tanto:

Onde se lê: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para tanto, CONDENO o MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, a pagar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autor DILMA PRAXEDES DA SILVA, CRISTINA APARECIDA DA SILVA KLEINHANS e VALDECI HONÓRIO DA SILVA, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do óbito.”

Leia-se: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para tanto, CONDENO o MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, a pagar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada autor DILMA PRAXEDES DA SILVA, CRISTINA APARECIDA DA SILVA KLEINHANS e VALDECI HONÓRIO DA SILVA, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do óbito.”

A parte apelante, em suas razões, limita-se a reproduzir,
ipsis litteris,
a contestação e a impugnação aos embargos de declaração apresentadas na demanda, pugnando pelo reexame de toda a matéria posta em análise neste feito.

As partes apeladas, em suas contrarrazões, aduzem, preliminarmente, ausência de dialeticidade nas razões do apelo e, no mérito, refutam integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração da verba honorária arbitrada na origem (ID. 185456711).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não conhecimento do recurso, ou pelo seu não provimento (ID. 187121180
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

por
DILMA PRAXEDES DA SILVA, VALDECI HONORIO DA SILVA e CRISTINA APARECIDA DA SILVA KLEINHANS,
em face da parte apelante
e condenou Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante limita-se a reproduzir cópia fiel da contestação e da impugnação aos embargos de declaração apresentadas nos autos, pugnando pelo reexame de toda a questão posta em análise na presente demanda.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

(TJ-MT 00004231220088110029 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)
”.

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

(TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)”.

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

(TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)”.

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
ACOLHO
a preliminar suscitada nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo ente público municipal,
nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conforme consignado no relatório, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial,
condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor, em razão da morte de Wagner Honório da Silva, filho e irmão das partes demandantes.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [sem destaque no original].

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“E M E N T A: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJ-MT - AC: 00060804820178110051 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2020)”.

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente público demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Como bem consignado pelo magistrado de origem na sentença objurgada:

“(...)

A conduta ilícita (omissiva) é incontroversa, pois o de cujus foi internado em 14/07/2017, com quadro de fortes dores nos membros superiores, abdominais, além de lesões dermatológicas, com diagnóstico de Herpes Zoster, com evolução desfavorável, não obtendo tratamento médico especializado, adequado e oportuno, tanto que o médico Edigar Ferreira Rego foi considerado culpado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (id. 65532766).

Vejamos:

“(...) O médico tem dever de elaborar o prontuário para cada paciente conforme prevê o Código de Ética Médica. Assim sou favorável à condenação do médico Edigar Ferreira Rego CRM/MT 2485 no art. 1 – Causar dano ao paciente, por ação ou omissão como imperícia, imprudência ou negligencia, uma vez que foi negligente por não examinar e por não diagnosticar a gravidade do quadro clinico e postergar o encaminhamento ao hospital de referência. Com referência ao art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Infringiu esse artigo, pois não encontramos prontuário com escrita de forma legível, sem exame físico sem evolução clinica (...)”
.

Configurada, portanto, conduta ilícita consubstanciada na negligência e imperícia estatal”.

De fato, não há como afastar a culpa do ente público demandado pelo evento danoso noticiado na inicial.

Além do que ficou evidenciado pela decisão administrativa acima transcrita, considerando a conduta do médico como negligente e imperita, cumpre consignar o que foi dito pela testemunha Junior Fabricio Fernandes, no depoimento prestado no Processo Administrativo Disciplinar (ID. 185456671 – pág. 9 a 10):

“(...) que o quarto estava muito quente, que o paciente estava todo suado, que estava em um colchonete, sem lençol, porque disse que a enfermeira havia retirado porque o ferimento estava sujando todo o lençol, que questionou o paciente se não seria de levar para frente, que tinha um paciente do lado que alertou que o médico estava pouco antes no quanto e que teria sido arrogante com os pais do Vagner, que era pra falar com jeito com o médico porque este seria complicado. Que o paciente não era de reclamar de nada, que percebeu que neste primeiro dia que não estava nada bem. Que no outro dia retornou e encontrou Vagner na mesma situação com uma toalha molhada encima do ferimento, que o pai havia molhado na torneira do banheiro, sabendo como herpes é altamente contagiosa, em momento algum o médico olhou o ferimento, nem fez um curativo e limpou o ferimento, isto foi relatado para o depoente por parte dos pais do Vagner, e que o ferimento estava cada vez pior. Que no outro dia estavam esperando exames para saber o quadro do paciente, porém os exames não haviam chegado porque não teria ninguém no hospital para buscar, que o depoente se prontificou em buscar, que autorizaram, que foi buscar no laboratório. Que o pai do Vagner ficava pedindo que transferisse ele. O pai do mesmo disse que o médico não queria transferir porque não havia necessidade (...) Que não entende porque de tanta resistência em transferi-lo porque foi uma bagunça essa transferência. Que até o momento do Vagner sair o Dr. Edgar dizia que a situação era normal do herpes, que o que revolta que ele falava que era normal do herpes e no momento de transferir solicitou uma UTI (...) que tem convicção que ouve negligência sim no atendimento desde a recepção que não tinha o paciente registrado até o atendimento no quarto e o do médico (...)”.

Portanto, está clara a culpa do profissional da saúde para a consecução do evento danoso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – DEMONSTRAÇÃO – MORTE DO NASCITURO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – INDEVIDOS – PROVIMENTO PARCIAL. O atendimento prestado por hospital vinculado ao SUS - Sistema Único de Saúde - não caracteriza relação de consumo, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Os hospitais conveniados ao SUS atuam como prestadores de serviço público, o que implica a atribuição também a eles da responsabilidade civil objetiva, com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e se configura quando o profissional, culposamente, no exercício de sua atividade, infringe dever imposto pelo ordenamento jurídico, causando com isso um dano injusto, patrimonial ou extrapatrimonial, a outrem. A perda prematura de filho, em virtude de negligência médica, verificada pela ausência de acompanhamento e assistência efetiva durante o parto, gera indiscutível dor moral, passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Não é possível acolher a pretensão, quanto aos lucros cessantes, na modalidade de pensionamento mensal, por não ser certo que o feto, se viável, contribuiria para a composição da renda familiar.

(TJ-MT 00005048620158110005 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)”.

Nessa quadra, concluo que o atendimento dispensado ao
de cujus
, foi
inadequado, uma vez que a negligência/imperícia médica, aliada à demora para obtenção dos exames, no período em que permaneceu aguardando a realização de algum procedimento, impediu de se constatar a gravidade do quadro e, consequentemente, que fosse acelerado o tratamento necessário.

Logo, constata-se que as partes autoras lograram êxito em demonstrar que houve negligência e imperícia no atendimento, o que culminou na morte do filho e irmão das partes requerentes.

Portanto, comprovada a culpa e a inexistência de causa capaz de romper o nexo de causalidade, patente a responsabilidade civil do município apelante, impondo-se o dever de indenizar.

Ademais, comungo do posicionamento adotado pelo magistrado de origem, no que tange ao indeferimento do pedido de denunciação à lide do médico que prestou o atendimento.

O Código Civil prevê, no art. 43, que a responsabilidade do ente público se configura de forma objetiva. C
onfira-se:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, a responsabilização do agente perante o Estado (
latu senso)
é subjetiva, decorrendo de comprovação de dolo ou culpa.

Como cediço, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, realizados em hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS e durante pronto atendimento ofertado pela instituição de saúde e plantão dos profissionais nessa condição de serviço público e gratuito, o que é fato inconteste nos autos, impõe-se adotar o entendimento preconizado a partir do julgamento, em regime de Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário n. 1.027.633 – Tema 940 do STF, ocorrido em 14.8.2019, publicado em 6.12.2019, que definiu a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o sustentado na abalizadora decisão em destaque:

“A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão.
No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público.

À vítima da lesão - seja particular, seja servidor - não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público
.” (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019). [sem destaque no original].

Diante disso, tem-se que o agente público possui a garantia de ser cobrado apenas pelo ente público, daí porque, impõe-se o indeferimento do pedido de denunciação à lide, uma vez que o profissional da saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, CF - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO - TEMA 940/STF - DECISÃO MANTIDA 1. A teor do disposto no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros. 2. Resta configurado o dever de indenizar quando as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a conduta negligente do Réu que, ao realizar procedimento cirúrgico, deixa “corpo estranho (gaze cirúrgica)” no abdômen da paciente, vindo esta a experimentar crises de dores abdominais. 3. Sendo incontestável a situação vivenciada pela Paciente e de que a prova dos autos denota que a questão tenha superado o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o patrimônio moral e material, não há razões para desconstituir a decisão que reconheceu como devido o ressarcimento dos danos morais e materiais. 4. Não há que se falar em majoração do valor arbitrado, quando fixados dentro dos parâmetros que atendem a proporcionalidade e razoabilidade. 5. Conforme Tema 940/STF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado, contudo, o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos. Consectários legais adequados de ofício.

(TJ-MT - AC: 00003679320148110020, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO - ACOLHIMENTO - TEORIA DA DUPLA GARANTIA. Nas causas em que se discute a responsabilidade civil oriunda de danos causados pela prestação de serviços médico-hospitalares em entidade privada, por meio do SUS, incide a norma inserta no art. 37, §6º, da Constituição da República, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público.
O Supremo Tribunal Federal aprovou tese vinculante, quando do julgamento do RE 1.027.633, no sentido de que a ação indenizatória ou reparatória por danos provocados por agente público no exercício regular de suas funções deve ser ajuizada exclusivamente contra o ente público ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público
.
À luz da Teoria da Dupla Garantia, o agente público é parte ilegítima para figurar diretamente no polo passivo da ação ajuizada pela vítima do dano, devendo a sua responsabilidade subjetiva ser posteriormente aferida em ação regressa movida pelo Estado
.” (TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.20.494509-1/001, rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 27.1.2021, 29.1.2021)”. [sem destaque no original]

“Processual civil. Responsabilidade civil.
Erro médico. Ajuizamento também em face do médico. Descabimento. Inteligência do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Extinção do processo em relação a ele. Matéria sob vigilância do julgamento, no C. Supremo Tribunal Federal, do Tema 940.
Responsabilidade civil. Erro médico. Perfuração do cólon sigmoide em retossigmoidoscopia. Complicações decorrentes do procedimento. Ausência de culpa verificada em laudo pericial. Nexo causal inocorrente. Critérios para verba honorária. Improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação Cível 0005585-25.2010.8.26.0053, rel. Borelli Thomaz, 13ª Câmara de Direito Público, 19.4.2022)”.

Assim, em que pese os argumentos expendidos pela parte ré, ora apelante, há de ser ratificada a decisão que indeferiu o pleito de chamamento do profissional médico ao processo, em observância ao
Tema n.º 940 do STF
.

Além disso, no que tange à parte
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA KLEINHANS
, irmã do falecido, observa-se que tem legitimidade para compor o polo ativo da demanda.

Conforme disposto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil:

“
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”.

Ademais, assim posiciona-se a jurisprudência:

“
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE MENOR. DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE BRONCOPNEUMONIA BILATERAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA, NÃO TENDO A REQUERIDA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, DIVIDIDO ENTRE GENITORES, IRMÃOS E AVÓS DO MENOR. ART. 12 DO CC. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ: JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DA RÉ TOTALMENTE IMPROVIDO E, PROVIDO EM PARTE, O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.

(TJ-SP 01099851220118260100 São Paulo, Relator: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 24/08/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais em face do Município de Cubatão – Falha na prestação de serviço médico-hospitalar. Legitimidade ativa – Irmãos do falecido – Possuem os irmãos da vítima legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, por formarem, juntos a pais, cônjuge e filhos, indissolúvel unidade familiar – Entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do STJ – Legitimidade ativa configurada. Denunciação da lide - Organização Social ACENI, administradora do Hospital UPA 24h de Cubatão – Inexistência de obrigatoriedade quando o fundamento se estabelece pela responsabilidade objetiva – Ingresso da instituição que demandaria discussão de culpa, ocasionando prejuízo à celeridade do processo – Precedentes. Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 20230675720238260000 Cubatão, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2023)”.

Portanto, nenhum reparo merece a sentença combatida nesse ponto.

DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

O juízo
a quo
arbitrou o valor da indenização por dano moral em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada parte autora.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem não atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em dissonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO - QUEDA DO LEITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO MENSAL À VIÚVA - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS MEMBROS – MAJORAÇÃO DA PENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICIPIO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A pretensão autoral cinge-se à percepção de verba indenizatória por dano moral, e pensão mensal decorrente do falecimento do genitor e esposo dos autores, ocasionado por traumatismo craniano, esta motivada pela sua queda da maca hospitalar, cuja situação ocorreu por suposta omissão e negligência dos agentes do Município, no ato de sua internação no Hospital Municipal de Alta Floresta. 2. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF88, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3. Destarte, os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, como na hipótese de omissão da equipe de enfermagem no tocante a falta de vigilância e acompanhamento do enfermo durante a sua internação, cuja queda do genitor e esposo dos autores da maca no leito hospitalar e, de consectário, o traumatismo craniano configurou-se em concausa para o evento final (óbito). 4. Logo, está caracterizada a responsabilidade do Município, sendo imperativo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos suportados. Inteligência dos arts. 186 e 927, do Código Civil. 5. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença (R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, totalizando a monta final em R$ 210.000,00 (trezentos mil reais), estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Município, sem enriquecer os autores. 6. “A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) 7. Diante do entendimento jurisprudencial, se faz necessário a reforma da sentença neste ponto, para majorar o valor da pensão em favor da viúva para 2/3 do salário mínimo.8. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014, sendo que o magistrado agiu corretamente ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.9. Recursos conhecidos, desprovido o recurso do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, e parcialmente provido o recurso dos Autores, para majorar a pensão em favor da viúva no patamar de 2/3 do salário mínimo. Sentença retificada, nestes termos.

(TJ-MT 00060038420118110007 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - MÉRITO - GRAVIDEZ– REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL – FALECIMENTO DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO UTILIZADO NO PARTO CHAMADO DE MANOBRA DE KRISTELLER - DEPRESSÃO NEONATAL SEVERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO PELA MORTE DA CRIANÇA – CABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível acolher a alegação de nulidade da citação arguida pelo apelante, porque o procedimento legal foi observado e ele teve diversas oportunidades para manifestar nos autos e quedou-se inerte, logo, não foi cerceado o seu direito de defesa.

2. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." ( AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

3. Com a realização do parto normal e com a utilização do procedimento chamado de Manobra de Kristeller, causou problemas no feto, que não resistiu com o nascimento, vindo a falecer, tendo como causa mortis a depressão neonatal severa, em decorrência da falha na prestação dos serviços de saúde, o qual trouxe sofrimento e angústia à requerente passível de indenização.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 70.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento dos requerentes em razão do falecimento de seu filho precocemente.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, “em se tratando de família de baixa renda, é devido aos pais o pensionamento pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 anos. (...) (STJ, REsp 1.376.460, 3“T, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Dle 30.09.2014)”, logo, sem reparos a sentença.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada

(TJ-MT 00032818820138110013 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada parte autora está exacerbado.

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, tem-se que a monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada parte demandante,
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentada pelas partes demandantes,
NÃO

C
ONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
e, no âmbito da remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença sob reexame
, a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada parte autora, totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais),
montante a ser corrigido com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. No mais, persiste o
decisum
de origem, tal como foi lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024